Tribunal: TJPA
Processo: 0807935-23.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13542 - Taxa Referencial - TR x IPCA-E
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807935-23.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS

AGRAVADO: FRANCISCA MIRIAN BARROS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

I.

Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Curionópolis contra acórdão proferido em agravo de instrumento, sob alegação de omissão quanto à aplicação do Tema 1.170 da repercussão geral e à análise da fixação dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao decidir sobre os critérios de atualização do título executivo judicial e sobre os honorários advocatícios.

III. Razões de decidir.

3. Não verificada a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
4. A decisão embargada enfrentou expressamente os fundamentos relativos ao Tema 1.170 e aos honorários advocatícios, afastando a alegada omissão.
5. Os embargos foram manejados com nítido caráter infringente, objetivando rediscutir matéria já decidida, o que é incabível nesta via.

IV. Dispositivo e tese.

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o julgado se manifesta sobre os fundamentos essenciais da controvérsia. 2. É incabível o uso de embargos de declaração com nítido caráter infringente, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDRMS 10103-CE, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 07.02.2000; STJ, MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dois a nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS
(id. 32063142)

contra acórdão lançado no id. 31861570, assim ementado:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FGTS. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. LEI MUNICIPAL SOBRE RPVS. TEMA 810/STF. TEMA 1170/STF.

I. Caso em exame.

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou pedido de sobrestamento, aplicou índice de correção conforme o título executivo, afastou aplicação de teto de RPV municipal e determinou o depósito dos valores de FGTS.

II. Questão em discussão.

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a ausência de procuração nos autos acarreta nulidade insanável; (ii) se é cabível o sobrestamento em razão de temas de repercussão geral e ADIs em trâmite; (iii) se há nulidade por julgamento extra petita; (iv) se a fixação do teto de RPV por legislação municipal em valor inferior ao maior benefício do RGPS é válida; (v) se o termo inicial dos honorários de sucumbência comporta modificação na hipótese.

III. Razões de decidir.

3. A ausência de procuração constitui vício sanável, cuja correção em grau recursal é apta a sanar a irregularidade, conforme art. 76 do CPC e precedentes do STJ.

4. O sobrestamento com base na ADI 4.050 e nos Temas 810 e 1170/STF é incabível, pois o título judicial transitado em julgado já definiu os critérios de correção e juros, em conformidade com tais precedentes.
5. Não há julgamento extra petita quando o comando judicial determina o depósito de FGTS, por decorrer diretamente do pedido formulado.
6. A norma municipal que fixa o teto de RPV em valor inferior ao maior benefício do RGPS afronta o art. 100, § 4º, da CF/88, sendo inaplicável, conforme precedentes do STF.

7. A alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada de declaração do valor que entende devido, impede o acolhimento da tese sobre o termo inicial de incidência dos juros moratórios de honorários (CPC, art. 535, § 2º).

IV. Dispositivo e tese.

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "É válida a regularização da representação processual em grau recursal; não é cabível o sobrestamento de cumprimento de sentença quando o título transitado em julgado está em conformidade com precedentes vinculantes; é inconstitucional norma municipal que fixa teto de RPV inferior ao maior benefício do RGPS; e descabe alegação genérica de excesso de execução sem cumprimento do art. 535, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 4º; CPC/2015, arts. 76 e 535, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1783171/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.06.2021; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STF, ADPF 370, Rel. Min. Rosa Weber, j. 28.09.2020.

A municipalidade opôs embargos de declaração (id. 32063142) alegando omissões no julgado, em suma, quanto à aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.170 da repercussão geral, que trata da mitigação da coisa julgada em face da nova orientação sobre juros e correção monetária nas condenações contra a Fazenda e sobre os critérios de fixação da verba honorária, reputando excessiva sua fixação em 20% sobre o valor da causa.

Prequestionou o art. 85 do CPC e o Tema 1.170 do STF e pugnou pelo acolhimento dos aclaratórios, nos termos que expôs.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no id. 32844481.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Primeiramente, cumpre-nos lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Analisando-se os termos dos embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00)

Ademais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 8 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no decisório embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Em que pese isso, farei o exame das questões postas pelo embargante.

Quanto à alegação de omissão sobre o Tema 1.170 da repercussão geral, constata-se que a decisão embargada expressamente enfrentou a matéria, ao reconhecer que o título executivo judicial objeto de cumprimento já adotava os critérios estabelecidos pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, inclusive com base no art. 1º-F da Lei 9.494/97, razão pela qual se revelou incabível o sobrestamento do feito por ausência de interesse processual.

No tocante à suposta omissão na análise da fixação dos honorários advocatícios, igualmente não assiste razão ao embargante.

O acórdão apreciou expressamente a alegação de excesso de execução e de fixação indevida dos juros moratórios sobre os honorários, assentando a inadequação da insurgência, diante da ausência de demonstração concreta do alegado excesso, conforme exige o § 2º do art. 535 do CPC.

Portanto, não há os vícios alegados, devendo a decisão ora embargada ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto, nos termos acima esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/02/2026